Tribunal: TJDFT
Processo: 0717856-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717856-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO PACIENTE: RUAN MATHEUS MARQUES DE CASTRO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Jhonatas Lopes da Silva Araujo em favor de RUAN MATHEUS MARQUES DE CASTRO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama, que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo n.o 0708878-88.2020.8.07.0004, que figura como denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inc. II, todos do CP (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima), fato ocorrido em 23/02/2019. O impetrante alega que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, bem como a falta de contemporaneidade no delito imputado e a inocorrência de fatos novos a justificar a necessidade de segregação. Destaca que os fatos narrados na denúncia ocorreram em 23/02/2019. Porém, a prisão cautelar do paciente foi decretada somente no dia 16/02/2022, ou seja, 03 (três) anos após o ocorrido. Em decorrência disso, afirma não haver justa causa para a manutenção da cautelar, visto que esvaziados os fundamentos indicados na r. decisão impugnada. Ressalta que há somente um indício de autoria elencado numa prova testemunhal de duvidosa veracidade. Invoca o Princípio da Presunção de inocência e assevera que a prisão preventiva se mostra desnecessária e desproporcional, sendo cabível a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. Diante disso, requer seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura. No mérito, requer seja confirmado o pedido liminar eventualmente deferido. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se no ID: Num. 35920285 – págs. 1/5 dos autos. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e para conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP, a prisão preventiva consiste em medida cautelar excepcional, a qual pressupõe a existência de fumus comissi delicti (presença de indícios de autoria e materialidade); de periculum libertatis (necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal) e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313 do CPP. No caso em tela, verifica-se que há evidente presença de pressupostos necessários para a prisão, consistentes na materialidade e nos indícios de autoria da paciente (fumus comissi delicti), conforme demonstram os elementos informativos de ID: Num. 74990572 - (ação penal n.o 0708878-88.2020.8.07.0004), dentre eles a ocorrência n. 1.229/2019-0 (ID. 74990572 - Pág. 6); o termo de declaração (ID. 74990572 - Pág. 7); o auto de apreensão no 101/2019 (ID. 74990572 - Pág. 10); o relatório de investigação no 227/2019 (ID. 74990572 - Pág. 19/21); o Laudo de exame de corpo de delito (lesões corporais) no 22632/19 (ID. 74990572 - Pág. 22/24); o termo de declaração 576/2020 (ID. 74990572 - Pág. 40/41); o termo de depoimento no 55/2020 (ID. 74990572 - Pág. 42/43); o termo de depoimento no 198/2021 (ID. 112393836 - Pág. 1/2); o termo de declaração no 1270/2021 (ID. 112393837 - Pág. 1/2); o relatório informativo no: 579/2021 - SIC VIO - 14a DP (ID. 112393839 - Pág. 1/10); o Laudo de ECD (lesões corporais) no 33280/2021 (ID. 112393840 - Pág. 1/5); o relatório final da autoridade policial (ID. 112394846 - Pág. 4); o termo de depoimento no 195/2021 (ID. 113971781 - Pág. 1/2); e o auto de reconhecimento de pessoa (ID. 113971781, Pág. 3). A necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis) foi demonstrada pela gravidade concreta dos fatos, pois se extrai dos autos que o paciente teria, em tese, efetuado disparos de arma de fogo em local público, próximo a uma distribuidora de bebidas localizada num posto de gasolina. E, que o paciente e a vítima integram, em tese, gangues rivais, cuja disputa pelo domínio da criminalidade gera intensa violência na região do Gama. Além disso, existe a probabilidade de reiteração criminosa demonstrada pelo fato de que o paciente possui em seu desfavor condenação transitada em julgado pela contravenção de vias de fato, nos autos n.o 07075774320198070004 (ID: Num. 115741348 - Pág. 4 – autos principais), pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores nos autos n.o 2019.04.1.001812-8 (ID: Num. 115741348 - Pág. 4 – autos principais) e pelo crime roubo majorado nos autos do processo n.o 2019.04.1.002357-4 (ID: Num. 115741348 - Pág. 5 – autos principais), bem como responde pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido nos autos n.o 0000734-06.2019.8.07.0004 (ID: Num. 115741348 - Pág. 7), tudo a indicar a periculosidade social do agente. Diante desse contexto, entendo que a decisão combatida restou devidamente fundamentada, quanto à presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, sendo suficiente, ao menos por ora, para a manutenção da segregação cautelar da paciente, com vistas à garantia da ordem pública. Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 6. E "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). (...)” (HC n. 639.271/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/4/2021.) (destaquei) Desse modo, embora o impetrante alegue ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos (23/02/2019) e a do decreto prisional (16/02/2022), a decretação da prisão preventiva não se mostra, em princípio, desarrazoada ou ilegal, tendo sido amparada especialmente na concreta possibilidade de reiteração delitiva, circunstância apta a justificar a imposição da segregação cautelar como garantia da ordem pública. Posto isso, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus ou ulterior decisão judicial. Solicitem-se informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília/DF, 3 de junho de 2022 14:57:52. ROBSON BARBOSA Desembargador